Tribunal: TJDFT
Processo: 0004960-65.2016.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRATO. REDUÇÃO DE DÍVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE VEÍCULO FINANCIADO. REDUÇÃO DE SALDO DEVEDOR. RISCOS DO INADIMPLEMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. “A contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)" (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012)”.
2. Em 10/11/2015, o apelante (consumidor) firmou com HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME (apelada) “contrato de prestação de serviços de renegociação de dívida de veículos financiado”, cujo objeto era “negociar de forma extrajudicial, junto a financeira, buscando a recuperação de crédito e a redução do saldo devedor, o qual a contratada através de seus serviços, intermediará a negociação visando a quitação de sua dívida quanto ao modo, valor e condução junto a instituição financeira e de acordo com a perícia contábil das parcelas sem a incidência das taxas/tarifas e juros cobrados ilegalmente de forma extrajudicial”. 2.1. Se, por um lado, HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (apelada) comprometeu-se a reduzir a dívida contraída pelo apelante perante BV FINANCEIRA, este encontrava-se ciente dos riscos de inadimplemento junto à instituição financeira com a qual havia pactuado financiamento. 2.2. Na hipótese, o saldo devedor reduzido proposto por HBM era de R$22.854,00; e BV FINANCEIRA aceitou receber R$17.278,48 pela dívida (acordo homologado nos autos da ação de busca e apreensão n. 2016.01.1.062490-8). Efetivamente definida a redução do saldo devedor (almejava-se o total de R$22.854,00, obtido R$17.278,48), inviável reconhecer danos materiais alegadamente sofridos.
3. Do que se tem (clausula 3a do contrato e conteúdo da petição inicial), suspensão de pagamento significou “estratégia” proposta por HBM ao apelante para alcançar redução do débito contraído por este perante BV FINANCEIRA 3.1. Por isto que os alegados dissabores decorrentes do inadimplemento contratual, dos quais previamente ciente (ajuizamento de ação de busca e apreensão em seu desfavor; posterior apreensão do veículo por ordem judicial; inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito) não podem ser tidos como configuradores de violação a direito da personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.